Tribunal: TJMT
Processo: 1007203-89.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1007203-89.2023.8.11.0007

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):
[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA

– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL – NÃO CABIMENTO – MODALIDADE DE JULGAMENTO QUE SE HARMONIZA COM OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – MÁCULA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONSUMERISTA, EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA QUE ANTERIORMENTE LITIGOU CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE NÃO CARACTERIZA JULGAMENTO PARCIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONSIDEROU E PONDEROU AS PROVAS APRESENTADAS PELA RECORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode presumir que a mera existência de litígio da servidora pertencente aos quadros do Procon Municipal, com a instituição financeira, seria o suficiente para nulificar todo o processo
administrativo, já que, não há efetiva comprovação de interesse escuso de julgamento parcial a ser proferido em desfavor da agravante.

Diante do exame da cópia integral do processo administrativo consumerista, é possível constatara ocorrência de infração consumerista praticada pela instituição financeira, em desfavor da Reclamante, bem como aobservância aos princípios do contraditório e ampla defesa.

O mero inconformismo, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Banco
Daycoval
,
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Alta Floresta/MT
, de modo a reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor julgou procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta na origem.

Em suas razões recursais, aduz o agravante, em suma, que não há autorização legal para julgamento monocrático do recurso de apelação, conforme realizado pelo Desembargador Relator (Id. 219182158, fl.11).

No mérito, defende a nulidade absoluta do procedimento administrativo consumerista, tendo em vista o impedimento/suspeição da Sra. Adelina Dias Amorim, a qual fora responsável pela aplicação da pena de multa em desfavor da instituição financeira.

Esclarece que a Servidora em questão, anteriormente havia ingressado com ação judicial em face do Banco Apelante, bem como com reclamação administrativa junto ao Procon, com causa de pedir idêntica à discutida no presente caderno processual (Id. 219182158, fl.14).

Pontua também, que há de se considerar o fato de que, a Sra. Adelina Dias Amorim, atuou no julgamento do recurso interposto pelo banco, na qualidade de Presidente da Junta Recursal, assinando, inclusive, a Súmula Decisória Final, na qual, por unanimidade, manteve-se a multa aplicada em desfavor da instituição financeira (Id. 219182158, fl.16).

Afirma que tais circunstâncias fáticas evidenciam que o procedimento administrativo está eivado de nulidades, de modo a violar o princípio da impessoalidade e do duplo grau de jurisdição (Id. 219182158, fl.18).

Assegura que:
a)
a contratação do Cartão de Crédito com margem consignável, deu-se de forma regular;
b)
o dever de informação por parte da instituição financeira fora devidamente cumprido; e por fim,
c)
não existem nos autos a comprovação de quaisquer vícios do consentimento (Id. 219182158, fl. 23).

Assevera que, “
o vício de fundamentação é evidente, na medida em que a decisão ignora por completo todas as provas apresentadas pelo Banco, que comprovam a contratação sem qualquer vício de consentimento
” (Id. 219182158, fl. 31).

Forte nessas premissas,
suplica
pela retratação do julgamento monocraticamente realizado, e caso não este o entendimento, requer a submissão da decisão ao colegiado (Id. 219182158, fl. 33).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 226704168).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALCIDES NEGRETI JUNIOR, OAB
/SP 1007203-89.2023.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Ressai dos autos, em apertada síntese, que a pessoa jurídica
Banco
Daycoval
S/A
propôs Ação Anulatória c/c pedido de liminar em face do
Município de Alta Floresta/MT
, objetivando a declaração de nulidade do Procedimento Administrativo nº 51.005.001.21-0001300, instaurado em
26/08/2021
pelo Procon Municipal, tendo por base Reclamação apresentada pela consumidora Rosana Panaro Fernandes, de modo a resultar na aplicação de multa correspondente a R$ 39.643,67 (trinta e nove mil seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos), e posterior inscrição em dívida ativa.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença para declarar a nulidade de todo o processo administrativo consumerista nº 51.005.001.21-0001300, bem como da multa nele imposta, ao argumento de que, a Servidora que aplicara a penalidade impugnada, “
já havia
havia
ingressado com ação judicial em face do banco ora Autor e com reclamação administrativa junto ao PROCON
”, de modo a resultar em um julgamento que não se harmoniza com os princípios da imparcialidade e da impessoalidade (Id. 203451928, fl.03).

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto do julgado em questão:

“
Isto porque,
restou incontroverso que a servidora Adelina Dias Amorim anteriormente havia ingressado com ação judicial em face do banco ora Autor e com reclamação
administrativa junto ao PROCON com causa de pedir semelhante à do processo administrativo onde houve a imposição da multa ora impugnada (processo n. 1002025-72.2017.8.11.0007 e FA n. 51.005.001.17-0004273).

No ponto, consigno que a reclamação administrativa feita pela servidora foi concomitante ao processo administrativo onde houve a prolação da decisão ora impugnada.

Logo, o processo administrativo encontra-se maculado em razão da ausência de imparcialidade e impessoalidade por parte da Autoridade Julgadora, com flagrante violação aos princípios norteadores da Administração Pública, em especial o da Moralidade e o da Impessoalidade, em seu artigo 37. Ainda, na Lei n. 9.784/99, em seu artigo 18, inciso III, na Lei Complementar Municipal n. 2.808/2023, artigo 6º e no Estatuto do PROCON, Decreto Estadual n. 3.571/2004, artigo 3º”

(...)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para declarar a nulidade do Procedimento Administrativo nº 51.005.001.21-0001300 e da multa nele imposta. Em consequência, determino o cancelamento da respectiva CDA
”(Id. 203451928, fls. 03 e 04).

Inconformado, o Município de Alta Floresta/MT interpôs recurso de apelação, o qual fora provido de maneira monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

A insurgência posta em análise, se resume, na tese de impossibilidade de prolação de decisão monocrática, já que, segundo a perspectiva da agravante, não há amparo legal previsto no art. 932, do Código de Processo Civil.

Nos demais pontos,
requer a submissão da decisão ao colegiado.

Pois bem. Os julgamentos monocráticos têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Vale dizer, a hipótese supracitada pelo ilustre doutrinador, é exatamente a mesma do presente caderno processual, pois, em que pese não exista repetitivo ou Verbete Sumular acerca do Tema, há diversos precedentes oriundos tanto desta corte, como também dos próprios Tribunais Superiores.

Nessa linha de raciocínio,
não há como acolher qualquer tese de declaração de nulidade do julgamento monocrático
, já que, em razão da interposição do presente agravo interno, o julgamento do recurso de apelação será submetido ao crivo do Colegiado desta Egrégia Corte, de maneira a suprir a hipotética ilegalidade, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Superado o argumento novo ventilado por ocasião do agravo interno, passo ao exame das demais questões perante o colegiado.

O cerne da controvérsia reside, na possibilidade de reconhecimento, ou não, da ilegalidade da totalidade doprocesso administrativo consumerista nº 51.005.001.21-0001300, e consequentemente da multa imposta, apenas e tão somente pelo fato da servidora Adelina Dias Amorim, a qual já havia ingressado com ação judicial em face do banco recorrente, ter prolatado a decisão que aplicou a penalidade de multam, bem como ter presidido o julgamento do recurso administrativo interposto no âmbito do órgão consumerista, de modo a resultar, segundo a perspectiva da instituição financeira, em hipotética decisão em dissonância com os princípios da impessoalidade e da imparcialidade.

Pois bem. Nada obstante os elogiosos esforços argumentativos,
tenho que a decisão monocrática deve ser mantida. Explico.

Sabe-se que a Atuação imparcial no julgamento administrativo diz, objetivamente, a
respeito daausência de interesses no objeto do processo
, ou de favorecimento de qualquer das partes.

Tendo em mente tal premissa, tenho que,
in
casu
, a circunstância fática da servidora supracitada já ter litigado judicial ou administrativamente em face da instituição jurídica ora apelada, não possui o condão,
per si
, de macular a totalidade do procedimento administrativo que tramitou perante o Procon do Município de Alta Floresta/MT.

Isso porque dos fatos que ressaem do presente caderno processual, não se visualiza a inequívoca conclusão de que a servidora tenha sido beneficiária, moral ou materialmente, do julgamento em desfavor da instituição financeira, decorrente da designação da simples condenação e consequente aplicação de multa, de modo a resultar em uma suposta ausência de imparcialidade, por ocasião da condução do julgamento.

Dito de outra forma, não se pode presumir que a mera existência de litígio da servidora com a pessoa jurídica apelante, seria o suficiente para nulificar todo o processo administrativo, já que, repise-se, não há efetiva comprovação de interesse no julgamento em desfavor da instituição financeira.

Ademais, a orientação da jurisprudência é no sentido de ser imperiosa a demonstração dos fatos que objetivamente indiquem o comprometimento da isenção do julgador,
o que não se verifica no caso concreto
.

No tocante à imparcialidade dos Julgamentos proferidos no âmbito dos Processos Administrativos, colaciono jurisprudência pertinente,
mutatis mutandis
:

ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. OPERAÇÃO DOMICIANO.
PROCESSO DISCIPLINAR
. DEMISSÃO.
COMISSÃO PROCESSANTE
. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. COMPARTILHAMENTO DE PROVA. PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO VIABILIZADO. NEGATIVA DE DOLO. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

1. No âmbito do processo administrativo disciplinar, não há falar em impedimento de servidor membro da comissão processante ou da autoridade instauradora do procedimento, por terem atuado na operação policial que investigou os fatos na esfera penal, dada a ausência de correspondente vedação legal
.

2. A jurisprudência do STJ "perfilha entendimento no sentido de que a constatação de impedimento ou suspeição de membro de Comissão Processante, reclama
a comprovação da prolação, no processo administrativo disciplinar, de prévio juízo valorativo quanto às irregularidades imputadas ao Acusado, o que não ocorreu no caso em análise
" (MS n. 17.815/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 6/2/2019).

3. Outrossim, revela-se patente a ausência da alegada nulidade das atas iniciais de procedimentos disciplinares, em virtude da referência à utilização de instrumentos tecnológicos e da assinatura, pelos membros da comissão, após o horário de expediente.

4. "Segundo consolidado entendimento jurisprudencial desta Corte, não se declara a nulidade do procedimento administrativo disciplinar por falhas formais sem efetiva demonstração de prejuízo à defesa"
( MS
n. 23.684/MT, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023,
DJe
de 15/5/2023). 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é lícito o compartilhamento da prova produzida em ação criminal, devidamente autorizada pelo juízo competente, porquanto "o Supremo Tribunal Federal adota orientação segundo a qual, é possível a utilização, como prova emprestada, de interceptações telefônicas derivadas de processo penal, com autorização judicial, no processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurada a garantia do contraditório" ( MS n. 17.815/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 28/11/2018,
DJe
de 6/2/2019). 6. É
inacolhível
, em sede de mandado de segurança, a tese de negativa de dolo ou da prática da própria conduta infratora
dos deveres funcionais, como reconhece, pacificamente, a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes: MS n. 27.876/DF, relator Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 24/5/2023,
DJe
de 29/5/2023;
AgInt
no MS n. 28.472/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 28/3/2023,
DJe
de 31/3/2023.7. Ordem denegada.

(STJ - MS: 25889 DF 2020/0073311-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
15/08/2023)

Já sob outra perspectiva, também não merece prosperar a tese de que a decisão administrativa teria ignorado as provas apresentadas pela Instituição Financeira, as quais, por sua vez, supostamente comprovariam a inexistência de vício de consentimento.

Tal se dá, pois do exame minucioso da cópia integral do processo administrativo colacionado aos autos (Id. 203454226 e seguintes), restou comprovada a ocorrência de infração consumerista praticada em desfavor da Reclamante Sra. Rosana Panaro Fernandes.

Indubitável ainda, que o processo administrativo observou aos princípios do contraditório e da ampla defesa, havendo, inclusive, interposição de recurso (Id. 203454226, fl.30).

Nesta toada, tendo em conta a inexistência de ilegalidade na penalidade aplicada pelo PROCON Municipal, como também a ausênciade elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, entendo que a manutenção da decisão agravada, cujo teor deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Alta Floresta/MT, é medida de rigor.

Com essas considerações, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se
incólume
a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

V O T O (ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1º VOGAL):

Eminentes Pares,

Considerando o lapso temporal entre a ação judicial, distribuição em 28 de julho de 2017, sentença 05.03.2018, trânsito em julgado 18 de abril de 2018 e processo administrativo 26 de agosto de 2021, decisão administrativa de 13 de janeiro de 2022, aliado ao fato de que o relator do feito administrativo foi o servidor Daniel Osvaldo Martins do Prado, conforme cópia do processo administrativo juntada no ID 203454226, acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024